Tribunal: TJDFT
Processo: 0717125-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA (ISSQN). OBRAS E SERVIÇOS DE SANEAMENTO AMBIENTAL. INCIDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ITENS 7.14 E 7.15 DA LEI 116/2003. VETO PRESIDENCIAL. RESSARCIMENTO DEVIDO.
1. O artigo 156, inciso III, da Constituição Federal estabelece que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) é de competência dos municípios, cabendo à Lei Complementar estabelecer as normas gerais referentes ao citado imposto, nos termos do que prevê o artigo 146, inciso III, da Carta Magna. 1.1. As normas gerais do ISS estão previstas na Lei Complementar n. 116/2003, enquanto no âmbito do Distrito Federal, as normas específicas estão previstas no Decreto n. 25.508/2005.
2. A Lei Complementar n. 116/2003 (artigo 1o), e, igualmente, o Decreto n. 25.508/2005 (artigo 1o), preveem que o ISS tem como fato gerador a prestação de serviços elencados em lista anexa a ambas as legislações.
3. Os itens 7.14 e 7.15 da Lei Complementar n. 116/2003, relacionados aos serviços e atividades de saneamento ambiental, foram vetados, sob a fundamentação de que tributar serviços relacionados ao saneamento ambiental não atende ao interesse público.
4. O excelso Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema Repetitivo no 296 (RE 784.439) sedimentou o entendimento de que é taxativa a lista de serviços sujeitos ao ISS a que se refere o artigo 156, III, da Constituição Federal, admitindo-se, contudo, a incidência do tributo sobre as atividades inerentes aos serviços elencados em lei em razão da interpretação extensiva.
5. O colendo Superior Tribunal de Justiça afastou a incidência do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) sobre a execução de obras e serviços de engenharia, com fornecimento de materiais e equipamentos para implantação do sistema de esgotamento sanitário, por considerar que a execução de obras de infraestrutura relativas ao serviço de fornecimento de água e esgoto integram o conceito de saneamento básico, estando incluídas, portanto, no texto objeto do veto presidencial. Precedente.
6. Aplica-se a interpretação extensiva da lista anexa à LC no 116/03 à pretendida desoneração tributária, porquanto as obras de saneamento ambiental contratadas pela CAESB e a TERRACAP junto à apelante foram enquadradas nos aludidos itens vetados presidencialmente, revelando-se ilegal a cobrança do imposto por parte do ente distrital a tornar imperativa a restituição dos montantes pagos a título de ISSQN ao ente federativo, relacionados aos contratos para execução de obras de saneamento básico de que trata a lide, sob pena de configuração de locupletamento indevido dos cofres públicos distritais.
7. Apelação Cível conhecida e provida. Inversão dos ônus sucumbenciais.